Tribunal: TJES
Processo: 5005433-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GESSIARIA FERNANDES RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO QUE NÃO RESPEITOU O VALOR MÍNIMO DA FATURA. ILEGALIDADE. LIMITE DE 30% DO SALÁRIO. ESTORNO DO DESCONTO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005433-19.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: GESSIARIA FERNANDES RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO QUE NÃO RESPEITOU O VALOR MÍNIMO DA FATURA. ILEGALIDADE. LIMITE DE 30% DO SALÁRIO. ESTORNO DO DESCONTO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo requerido, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a legitimidade das cláusulas contratuais. Aduz ausência de danos morais e materiais (entende que o valor é menor que o arbitrado). Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve a parte autora contratou o débito automático e se houve falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora comprovou minimamente suas alegações. A conduta da requerida ensejou falha na prestação de serviços, gerando danos materiais e morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante:

(TJ-RJ - APL: 00136491620178190007, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 30/06/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-09

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual o autor afirmou que não realizou o pagamento das faturas do cartão de crédito por questões pessoais. Narrou que no dia 01/04/2024 o valor de R$ 2.031,39 foi debitado da sua conta bancária, todavia requereu que fosse debitado somente o valor da fatura, na quantia de R$6.209,13. Afirmou que não autorizou a retirada dos valores da conta bancária pelo Banco Inter. Afirmou que entrou em contato com a instituição bancária para falar sobre o assunto, recebendo a informação que os procedimentos adotados pelo Inter estão em conformidade com as cláusulas contratuais firmadas entre as partes. Em sede de contestação, o Recorrente sustentou que os procedimentos realizados pelo Banco eram de conhecimento do cliente, bem como aceitou a possibilidade quando firmou contrato de abertura de conta digital e recebeu a linha de crédito, restando lícita os atos discutidos nos autos.

Desse modo, ingressou no judiciário, requerendo o estorno dos valores, bem como

indenização por danos materiais e morais pelos fatos alegados, afirmando que houve falha nos serviços prestados pela instituição bancária.

A sentença (ID 10133256) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar novos descontos na conta corrente da parte requerente no que se refere a dívida de seu cartão de crédito objeto da presente lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 45807051.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 7.541,15 (sete mil quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10133258), pugnando pela reforma, pois alega a legitimidade das cláusulas contratuais. Aduz ausência de danos morais e materiais (entende que o valor é menor que o arbitrado). Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (id. 10133264).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade.
Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. O primeiro ponto ventilado pela autora se refere aos descontos realizados pelo requerido indevidamente em sua conta e que foi considerado pela r. sentença.

Inicialmente, a parte recorrente alega que há expressa previsão legal para efetuar os descontos. Quanto a este pedido, entendo que não merece prosperar. Veja. Essa operação de débito direto do valor mínimo da fatura consiste em uma ferramenta apenas utilizada quando o cliente não realiza, sponte própria, o pagamento do montante devido no prazo contratual assinalado, sequer do valor mínimo expressamente acordado para manter o fluxo do contrato de cartão de crédito. No entanto, a retirada dos valores foi do FGTS da recorrida. Entendo que a prática promove penhora indevida do devedor.

Neste sentido, a jurisprudência traz o entendimento a seguir:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS, NÃO AUTORIZADOS, REFERENTES AO VALOR MÍNIMO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. Demanda objetivando compelir o Réu a se abster de efetuar descontos automáticos, referentes ao valor mínimo da fatura do cartão, a restituir em dobro os valores já descontados, bem como sua condenação ao pagamento de reparação pelos danos morais sofridos Sentença de procedência parcial. Apelação do Réu pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que o débito efetuado na conta corrente do Autor foi regular, lastreado em cláusula do contrato de adesão e em disposição contida na fatura, tendo sido derivado do inadimplemento do Autor, inexistindo dano moral a indenizar. Ausência de demonstração de que a cláusula foi redigida com o devido destaque e de que houve a ciência inequívoca do consumidor. Falha na prestação do serviço. Débitos automáticos de valores da conta corrente do consumidor que podem prejudicar sua subsistência. Dano moral configurado. Valor fixado - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - que é razoável e proporcional, no caso concreto, não merecendo reparo. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00136491620178190007, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 30/06/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-09)

Desta forma, não merece prosperar o apelo do recorrente.

Assim, considerando que as retenções já foram consideradas indevidas na r. sentença, entendo pertinente manter a sentença neste sentido.

No que tange ao dano moral, entendo configurado no caso em tela. A autora sofreu descontos indevidos em sua conta bancária referentes ao seu salário. Tal fato, por si só, abala o rendimento mensal do correntista e desorganiza o pagamento de suas contas mensais.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

No que tange à compensação de valores, entendo também não ser cabível. O pedido do recorrente se limita a pedir a compensação dos valores que a autora, ora recorrida, ainda deve ao banco serem sobre o valor de danos morais. Entendo não ser possível esse tipo de compensação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada
in totum
. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)